Tribunal: TJSP
Processo: 0003267-25.2008.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0003267-25.2008.8.26.0058
Registro: 2020.0000093781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003267-25.2008.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, são apelados ERALDO BACELAR SOARES e
LUCIA MARIA SANCHES SOARES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0003267-25.2008.8.26.0058
VOTO No 36.519
2
COMARCA DE AGUDOS
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A (réu)
APELADOS: ERALDO BACELAR SOARES e outro (autores)
SENTENÇA:
JUIZ
DE
DIREITO
ADILSON
APARECIDO
RODRIGUES CRUZ
EMENTA:
CADERNETA DE POUPANÇA. Demanda para
compor diferenças de remuneração em interregno de
vigência
de
Planos
Econômicos.
Juízo
de
procedência. Apelo do réu. Composição amigável.
Recurso prejudicado.
VOTO No 36.519
RELATÓRIO
Demanda condenatória para compor diferenças
na remuneração de caderneta de poupança, juízo de procedência (fls.
101/106), apela o réu, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 157/169.
Notícia de composição amigável (fls. 179/182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0003267-25.2008.8.26.0058
VOTO No 36.519
3
FUNDAMENTAÇÃO
Acordo para por fim à demanda, já não há
interesse de prosseguir neste recurso (fls. 179/182).
DISPOSITIVO Do exposto, pelo meu voto, dou por
prejudicado o recurso, autos devolvidos à instância de origem,
juízo competente para homologar o acordo e presidir-lhe a
execução.
CARLOS RUSSO
Relator